Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Vara de Execuções Fiscais do DF que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a um dos corréus. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403